Tribunal: TJSP
Processo: 2290546-15.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Condenação pelo crime de roubo (art. 157, § 2, inc. V, c/c. artigo 61, inc. II, alínea "h", na forma do art. 69, todos do Código Penal). Pedidos: Absolvição do peticionário, por contradição entre a condenação e as provas dos autos e não observância dos requisitos legais previstos no art. 226 do CPP para efetivação do reconhecimento; desclassificação para o delito de furto;

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Condenação pelo crime de roubo (art. 157, § 2, inc. V, c/c. artigo 61, inc. II, alínea "h", na forma do art. 69, todos do Código Penal). Pedidos: Absolvição do peticionário, por contradição entre a condenação e as provas dos autos e não observância dos requisitos legais previstos no art. 226 do CPP para efetivação do reconhecimento; desclassificação para o delito de furto; afastamento da majorante da restrição à liberdade da vítima; e fixação de regime mais brando.
Materialidade e autoria: provas produzidas em regular instrução que autorizam a condenação. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as oitivas, sem margem, no caso, para descrédito em razão do ofício exercido. Condenação com base em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório. Autoria do acusado demonstrada pelo reconhecimento da vítima e pelos policiais. Ainda, houve o rastreamento do IMEI do aparelho celular da vítima, encontrado em posse de Matheus Guilherme Paulo, que confirmou ter comprado o referido objeto do acusado. Provas independentes do reconhecimento pessoal que demonstraram a autoria delitiva (Tema 1258 do STJ).
Desclassificação para o crime de furto por ausência demonstração da violência ou grave ameaça: palavra da vítima que assume especial relevância em delitos patrimoniais.
Restrição da liberdade da vítima: devidamente comprovada, pois a ofendida detalhou a prática delitiva e enfatizou que passou tempo muito maior do que o necessário para a consumação do delito ocorrido em sua própria casa, ficando sob a mira do sentenciado, que utilizava uma chave de fenda como arma.
Regime prisional fechado: adequadamente fixado, diante do quantum da pena e da reincidência do sentenciado.
Pedidos, ademais, que não se enquadram nos incisos I, II ou III, do art. 621, do Código de Processo Penal, pois buscam apenas novo julgamento da causa, mas para que não se alegue omissão é caso de improcedência.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.